Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em concurso público, a finalidade da inspeção de saúde é constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem o candidato de exercer o cargo pretendido.
2.Os exames e laudos apresentados pelos candidatos devem ser analisados por junta médica com aptidão para interpretá-los. Em caso de dúvida, o próprio edital deve possibilitar a apresentação de exames complementares.
3. No caso concreto, há nos autos diversos relatórios médicos que analisam os exames complementares e informam que a condição de saúde do candidato não o impede de executar as atribuições do cargo para o qual se inscreveu.
4. Na ausência de outros elementos que justifiquem a inaptidão de saúde do candidato, a sua eliminação caracteriza formalismo exacerbado, contrário à própria finalidade da etapa do concurso.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.